Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-47.2018.8.11.0110
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000925-47.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIUVAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 567.396.481-15 (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR LEVANTADA PELO
PARQUET
DE 1º GRAU EM CONTRARRAZÕES
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ADVOGADO DATIVO COM OAB SUSPENSA. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ENCERRADO. ADVOGADO REINSERIDO NA LISTA DE ADVOGADOS DATIVOS NA COMARCA. 2
. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA.

IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT.

3.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. DEFENSOR DATIVO.

FIXAÇÃO EM QUANTITATIVO INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.

FUNDAMENTAÇÃO VAGA.

NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA FUNDAMENTAR A FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA OU RETIFICAR O VALOR.
4.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO
. DESCABIMENTO. VERBA
HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR. ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

5
.
REDUÇÃO DO
TEMPO
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA.
TEMPO FIXADO EM DESACORDO COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PRELIMINAR LEVANTADA PELO
PARQUET,
REJEITADA
, E NO MÉRITO,
APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Se o processo administrativo instaurado para apurar suposta irregularidade praticada pelo defensor dativo, nomeado no curso dos autos para patrocinar a causa em favor do réu, foi arquivado na comarca de origem, e este, reinserido em suas atividades antes da interposição do presente recurso, inviável se falar na irregularidade de representação no apelo.

2.

A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

-
Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Termo de Constatação, depoimentos dos policiais condutores da prisão, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306,
caput,
do CTB.

3.
Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em

fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos.

- Inexistindo, por outro lado, essa motivação na sentença combatida, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido ou fixá-lo observando os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB.

4.
Os honorários fixados na sentença incluem a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos termos dos artigos 303, § 3.º e 305, I, da CNGC/MT.

5.

A penalidade de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, observando-se os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos no art. 293, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eliuvar Gonçalves da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Campinápolis/MT,
como autor do delito de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
6 meses
de
detenção
(
substituída
por
uma
pena restritiva de direitos), em regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa,
sendo-lhe imposta, ainda, a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor em via pública, pelo período de
6 meses
(ID
117858032)
.

Nas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando que o édito condenatório se ampara,
exclusivamente
, nos elementos informativos
colhidos na investigação
.

Por fim, pleiteou
a
majoração
deste valor para
10
URHs
, sob a alegação de que
o
quantum
foi estipulado
abaixo
do estabelecido pela
Tabela de honorários
da Seccional da OAB/MT. Requereu, ainda,
fixação de honorários
advocatícios
em
5 URHs
pela interposição deste apelo

nos termos do item 24.1 da tabela XIX da OAB (
ID
117858032, pág. 52/63
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento
do Recurso de Apelação, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (ID
117858032 –fls. 66/74
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, sem, contudo, se manifestar sobre a preliminar levantada pelo Ministério Público de 1º grau, conforme sumário que segue em transcrição (ID
119778467
):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença condenatória – Irresignação Defensiva –
1 Pretendida a absolvição
– impossibilidade – A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se existentes outros meios de provas aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, dentre eles a prova testemunhal, inclusive o depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra do policial que participou da abordagem –
2. Pretendida a majoração dos Honorários advocatícios (
defensor dativo) - impossibilidade – Valor a ser determinado pelo magistrado ao analisar o caso concreto, o qual não está vinculado a tabela da OAB seccional.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – 1. SUSCITADA PELO
PARQUET
DE 1º GRAU NAS CONTRARRAZÕES

Egrégia Câmara,

O Ministério Público de 1º grau arguiu preliminarmente, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do presente Recurso de Apelação interposto pelo defensor dativo
Dr. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida
OAB/MT 12.025)
,

em favor do apelante
Eliuvar Gonçalves da Silva
.

Para tanto, o MP alega que o douto advogado, mediante Processo Administrativo, teve a sua OAB suspensa, cautelarmente, consoante decisão proferida pelo Juízo da Comarca de origem para atuar como defensor dativo - PAD nº. 697-38.2019.8.11.0110 – Cód. 46623, em que se noticiava/investigava suposta atuação irregular/criminosa.

Com efeito, verifico que o douto advogado foi nomeado em 22.4.2019 (ID 117859031 – fl. 7). A
o longo do feito, ele

apresentou resposta à acusação em 7.5.2019 (ID 117858032) e interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal na data de 9.2.2020 (ID 117858032 – fls. 52/63).

Demais disso, ele atuou de
maneira compartilhada
com a defensora dativa,
Dra.
Iandra Santos Morais
(OAB MT 16051) – nomeada após instauração do PAD em desfavor do
Dr. Yann Deiggo
-
, a qual participou da audiência de instrução e julgamento em defesa do réu em 5.8.2019 (ID 117858032 – fls. 31/32).

No entanto, consoante se vê na decisão de ID 1
17858032 –fls. 64/65,
o
referido procedimento administrativo foi
arquivado em 29.1.2020
,
após 5 meses da sua instauração, e por consequência,
o Juízo determinou
a
reinserção
do
Dr. Yann Dieggo
na lista de advogados estabelecidos naquela comarca para nomeação dativa.

A título de esclarecimento, de acordo com o § único do artigo 4º da Lei nº. 8.906 /1994 são

nulos os atos praticados, somente, por
advogado

suspenso
, o que não ocorre na espécie, confira-se:

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

Logo, cessada a suspensão do
Dr. Yann Dieggo
para atuar como defensor dativo em
29.1.2020,
e, considerando que o recurso de apelação por ele interporto foi realizado na data de
9.2.2020
, inviável acolher-se a preliminar visada pelo MP de 1º grau, porquanto inexistente qualquer irregularidade na hipótese.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que na manhã de 23.6.2016, na Rua Laudelino Domingos Ferreira, Bairro Antonio Pedro, Campinápolis/MT.,
Eliuvar Gonçalves da Silva
conduzia uma motocicleta
Honda Pop 100
, cor preta, placa identificadora QBE-5951, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau o condenou como autor do delito de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 6 meses de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, e 10 dias-multa, sendo-lhe imposta, ainda, a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Superada a questão preliminar, neste grau de jurisdição, a Defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que o édito condenatório se ampara, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação e, por fim, pleiteou a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, além da fixação de nova verba honorária para a fase recursal.

Passo à análise do recurso.

2. ABSOLVIÇÃO

A prova da
materialidade
do fato como da
autoria delitiva
, estão comprovadas a teor do
Boletim de Ocorrência
(ID 117858031 – fls. 7/8), do
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 11785803 – fl. 6), do Auto de Constatação (ID 117858031 - fl. 9), do Termo de Fiança (ID 117858031 – fl. 27), do Relatório Policial (ID 117858031- 37/38) e das
declarações

das testemunhas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
(ID 117858031 e 117858033).

O Termo de Constatação lavrado em conformidade com a Resolução nº 432/2013
do CONTRAN (ID 117858031 – fl. 9), consignou que, no momento da prisão,

Eliuvar Gonçalves da Silva
apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais quais
forte odor etílico, fala arrastada, olhos vermelhos, agressivo e com fala desconexa, o que permite a certificação de seu estado de alteração da capacidade psicomotora.

É verdade que a testemunha
Edimar Pereira de Jesus
(funcionário do Lava-Jato de propriedade do apelante) foi categórica ao afirmar que o apelante conduziu a motocicleta
Honda Pop 100
, em visível estado de embriaguez, e, ao descer da motocicleta, apresentava “
andar cambaleante, olhos vermelhos e exalando forte odor etílico
” (ID 117858031 – fls. 16/17 e 117858033).

Não fosse suficiente,
Pulcina Maria de Jesus,
esposa do apelante, afirmou que
Eliuvar
ingeriu bebida alcoólica desde o dia anterior aos fatos, reafirmando o estado ébrio do apelante afirmando que “
ele apresentava olhos vermelhos, forte odor etílico exalado por seu hálito além de proferir frases desconexas com o assunto
” (ID 117858031 - fls. 13/14 e 117858033).

Em simetria, as testemunhas

Ilton Triches
e
Romário Liohandro Magalhães,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ao serem inquiridas em juízo, bem assentaram que no dia do fato receberam denúncias de que o apelante estaria embriagado e conduzindo uma motocicleta.

Diante disso, em rondas pela região, o encontraram e constataram que, realmente, ele conduzia o veículo automotor apresentando visíveis sinais de anormalidade em sua capacidade psicomotora, em evidente estado de embriaguez, constando que ele apresentava elevado odor etílico exarado tanto pela sudorese quanto pelo hálito, olhos vermelhos e fala desconexa (ID 117858033 – fls. 11/12 e fls. 31/32 e 117858033).

Saliente-se que nas fases da persecução penal, o apelante se manteve em silêncio (ID 117858031 – fls. 20/21 e 117858003).

Consigne-se que, a legislação, para comprovar os sinais de alteração da capacidade psicomotora, admite a realização do Termo de Constatação (regulado pelo CONTRAN - Resolução 423/2013), e por qualquer outro meio de provas em direito admitidos.

A propósito, vejamos o art. 306, em seus §1º, II e §2º, do CTB:

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Em idêntica linha de raciocínio decide este E. Tribunal:

|”(...) Em se tratando do crime de embriaguez o volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do etilômetro não é imprescindível, uma vez
que se admite a prova do comprometimento da capacidade psicomotora do agente por outros meios de provas (Lei n. 9.503/97, art. 306, §2º)
. O depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros e embriaguez, aliado à confissão judicial do acusado, constituem meios idôneos de prova para sustentar a condenação(...)”. (N.U 0001478-74.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020). Destaquei.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo STJ, veja-se:

“(...) No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente comprovada pelo Termo de
Constatação
de Alcoolemia e pelo depoimento policial (...)”. (STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA- HC 632048. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Data Publicação: 10/12/2020).

Nesse quadro, diante do Termo de Constatação, aliado aos
depoimentos dos policiais militares, e
à própria confissão apelante na fase judicial, resta d
emonstrada a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Sobre o assunto, aliás, é importante consignar que as declarações dos policiais, cujas palavras são dotadas de fé pública, estão em simetria com as provas encartadas nos autos e por isso, não podem ser desprezadas. A propósito, vide Enunciado n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Vide STJ-
HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018).

À vista disso, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do CTB foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória, razão pela qual a rechaço.

3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Especificamente quanto à insurgência defensiva, tem-se que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e
REsp 1.665.033/SC,
submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 984/STJ -, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado. Veja-se:

“(..)
16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado
no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
; (...)”(REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
Destaquei.

Por outro lado, embora não esteja vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete ao magistrado justificar, com base em
fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali indicados.

A propósito
:

“(...) 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC (representativo da controvérsia), publicado no DJe em 4/11/2019, firmou as seguintes teses:
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a
que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB, em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
(...)

4. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, a fim de dar parcial provimento ao recurso especial para

possibilitar que o Tribunal a quo faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado,

a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC (representativo da controvérsia). (STJ - AgInt no REsp: 1660030 SC 2017/0055887-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).
Destaquei.

Premissas em mesa infere-se que no caso dos autos, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios nos seguintes termos:
“Diante das nomeações de fls. 59 e 83 fixo os honorários advocatícios em 3 (três) URHs/Unidade Referencial de Honorários, conferindo 1 (um) URH ao causídico Dr. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida – OAB/MT 12025 e 2 (dois) URHs à causídica Dra. Iandra Santos Morais – OAB/MT 16051”.
sic. (ID 117858032 – fl. 44).

Observa-se que a sentença foi prolatada em 11.10.2019 (ID 117858032- fl. 44
)
, por sua vez, a Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2019
aponta na advocacia criminal em processo ordinário a fixação de, no mínimo, 10 URH (Vide
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorários
).

Nesse cenário, nota-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor
aquém
do estipulado pela tabela de honorários e desacompanhados da devida fundamentação para tanto.

Logo, diante da ausência de
fundamentação na decisão quanto aos honorários advocatícios estipulados ao defensor dativo, é
necessário que os autos retornem para o Juízo
a quo,
incumbindo-lhe apresentar os motivos ensejadores da fixação dos honorários em montante abaixo da Tabela de honorários da Seccional da OAB/MT ou estabelecê-los em valor compatível com a citada tabela.

4.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INTERPOSIÇÃO DO APELO

Em relação ao pedido de
fixação de honorários
advocatícios
em
5 URH
pela interposição deste apelo, tenho que não deve prospera.

Como cediço, a
“(...) verba honorária arbitrada na sentença, inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes”
. (N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

Sem delongas, inviável, portanto, deferir o pleito.

5. ATUAÇÃO DE OFÍCIO – PENA ACESSÓRIA

Em atenta análise dos autos, verifico que o magistrado fixou a pena definitiva em 6 meses de detenção, ou seja,
no mínimo legal
(art. 306 do CTB). Por outro lado, aplicou a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no período de 6 meses, portanto,
acima do mínimo legal
.

Consoante o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos.
Além do mais,
a pena de

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação,

precisa guardar equilíbrio com a pena privativa de liberdade
.

Nesse contexto, imperioso o redimensionamento,
de ofício
, da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter habilitação. Confira-se excerto de julgado deste E. Tribunal sobre a matéria:

“(...)
A suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (N.U 0013244-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista disso, considerando que a pena basilar foi fixada no mínimo legal e inexistindo quaisquer causas modificativas da pena a serem consideradas, fixo em
2 meses
,

a
pena de suspensão
do direito de dirigir veículo automotor e/ou proibição de se obter habilitação.

Isto posto,
rejeito a preliminar
vindicada pelo
Parquet
de 1º grau, e, no mérito
em dissonância parcial
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento

ao apelo, apenas para
determinar
que os autos
retornem ao Juízo de origem para fundamentar a decisão
quanto à fixação dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo aquém da Tabela de honorários da OAB/MT
ou, se for o caso, retificar o montante estabelecido sempre mediante fundamentação
.

Outrossim,

de ofício
,
redimensiono a pena acessória
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor em via pública, fixando-a, definitivamente,
em 2 meses

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022